Tribunal: TJMT
Processo: 0019340-43.2016.8.11.0015
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0019340-43.2016.8.11.0015
RECORRENTE: ADÃO MACIEL DE ANDRADE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NA APELAÇÃO CRIMINAL No 0019340-43.2016.8.11.0015
RECORRENTE: ADÃO MACIEL DE ANDRADE
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Do recurso especial
Trata-se de recurso especial interposto por ADÃO MACIEL DE ANDRADE, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 100915469):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO (ART. 17, DA LEI No 10.826/2003) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – PRELIMINARES – 1) NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MERO ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO A QUALQUER MOMENTO – MENÇÃO AOS ARTIGOS 23 E 24 DO DECRETO No 10.030/2019 EM NADA ALTERA OS DEMAIS FUNDAMENTOS QUE CULMINARAM NA CONDENAÇÃO – NOVO DECRETO QUE MANTÉM O MESMO CONTEÚDO NORMATIVO DO ANTERIOR – PRELIMINAR AFASTADA – 2) INÉPCIA DA DENÚNCIA – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO, EM RAZÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA NÃO TER FEITO MENÇÃO AS NORMAS REGULAMENTARES – NÃO ACOLHIMENTO –DENÚNCIA QUE DESCREVE A CONDUTA IMPUTADA AO APELANTE – ACUSADO QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER MÁCULA – PRELIMINAR REJEITADA – 3) NULIDADE EM RAZÃO DE SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA – MOMENTO PROCESSUAL PARA CONTRADITA DE TESTEMUNHAS PRECLUSO – REJEIÇÃO – MÉRITO – 4) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E ANTIJURIDICIDADE DA CONDUTA, E COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO ESTATAL – INVIABILIDADE – DELITO GRAVE – LOCALIZADAS NO ESTABELECIMENTO MAIS DE CEM MIL MUNIÇÕES SEM LANÇAMENTO NO MAPA MENSAL PARA COMUNICAR O EXÉRCITO – 5) RECURSO DESPROVIDO.
1) O fato do juízo a quo ter mencionado os artigos 23 e 24 do Decreto n° 10.030/2019 em nada altera os demais fundamentos que culminaram na condenação do apelante, haja vista que o novo decreto mantém o mesmo conteúdo normativo do anterior, cabendo dizer que trata-se de mero erro material e que pode ser corrigido a qualquer momento, não sendo o caso de declarar-se a sentença nula.
2) Não há se falar em inépcia da denúncia tão somente por ausência de indicação do dispositivo regulamentar que integra a norma do artigo 17 da Lei no 10.826/2003, sob alegação de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, quando os fatos estão explicitamente narrados na denúncia, até mesmo porque o réu de defende dos fatos narrados e não da capitulação atribuída.
3) Não é possível alegar a suspeição de testemunha em sede de apelação criminal porque, nos termos do art. 214 do Código de Processo Penal, a ocasião processual oportuna para contradita-las é antes do início dos seus depoimentos, e não as fazendo, opera-se a preclusão.
4) Aplicar o princípio da intervenção mínima no presente caso seria ignorar a nocividade da conduta praticado pelo recorrente, que possuía em seu estabelecimento mais de cem mil munições sem lançamento no mapa mensal para comunicar o Exército, bem como que não estavam armazenadas no cofre, que é o local apropriado, o que reforça a periculosidade da conduta do apelante.
5) Recurso Desprovido.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação ao artigo 18, inciso II e parágrafo único, do Código Penal, e aos artigos 41, 203, 213 e 563, todos do Código de Processo Penal, ao argumento de inépcia da denúncia “pela falta da indicação do regulamento infringido, consistindo então em nulidade absoluta na condenação do recorrente, e declarando nulos todos os atos posteriores a ela”, ou o reconhecimento da nulidade da sentença “pela falta de indicação do dispositivo regulamentar que integra a norma do art. 17 da Lei no 10826/2003”, que teria violado o princípio da anterioridade.
Quanto à munição, alega que a sentença e o acórdão “não estabeleceram de forma cabal a quantidade que excedia o limite”, razão pela qual almeja a nulidade ou a exclusão “da condenação da quantidade de itens que ultrapassar aquela do laudo pericial no 0190/2016” e “também a quantidade de munições que o CR do estabelecimento do recorrente teria como limite”.
Pugna, ainda, pela exclusão do testemunho de Nilo Brazi por suspeição; bem como o reconhecimento da atipicidade da conduta em razão da “ausência de dolo que não admite forma culposa”, de modo a absolver o recorrente (Id. 111588979).
Recurso tempestivo (Id. 111922952).
Contrarrazões (Id. 113898457).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do art. 105, inc. III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, o exame de matéria fático-probatória.
No caso, as teses de controvérsia quanto ao número de munições que estariam acima do limite e de atipicidade da conduta em razão da alegada ausência de dolo demandam o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
A propósito:
“PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. SÚMULA N. 83/STJ. AUSÊNCIA DE DOLO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DOSIMETRIA DA PENA. FALTA DE INTERESSE DE RECORRER. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A tese absolutória por atipicidade da conduta, pela mera razão de a arma estar desmuniciada, não encontra respaldo na jurisprudência predominante no STJ, haja vista a compreensão de se tratar de crime de mera conduta. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
2. A pretensão de ver analisada a alegação de ausência de dolo esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ, por implicar a necessidade de revolvimento fático-probatório dos autos.
3. A revisão da dosimetria da pena é inviável, pois não há interesse em recorrer, no tocante à fixação da pena privativa de liberdade, conquanto esta foi estabelecida no patamar mínimo previsto no tipo penal.
4. A readequação da prestação pecuniária não foi requerida pela defesa, no momento da oposição dos embargos de declaração na instância de origem. Portanto, por esse aspecto, não pode ser suscitada diretamente nesta Corte Superior.
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp n. 1.998.093/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022) (destaquei).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. LEI N. 10.826/2003. IMPORTAÇÃO IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PEQUENA QUANTIDADE. USO PRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRABANDO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROIBIÇÃO DA PROTEÇÃO DEFICIENTE. CONFLITO APARENTE DE NORMAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. ERRO DE TIPO. SÚMULA 7/STJ.
1. A importação ilegal de munições, ab initio, poderia ser enquadrada no art. 334 do Código Penal, não fosse a especialização conferida pelo art. 18 da Lei n. 10.826/2003.
2. Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal, é típica a conduta de importar munição sem autorização da autoridade competente, nos termos dos arts. 18 c/c o 19, ambos da Lei n. 10.826/2003, mesmo que o réu detenha o porte legal da arma, no Brasil, em razão do alto grau de reprovabilidade da conduta.
3. Tipificada a conduta de importar munição sem autorização da autoridade competente pelo art. 18 da Lei n. 10.826/2003, não há que se falar em crime de contrabando.
4. É assente que cabe ao aplicador da lei, em instância ordinária, fazer um cotejo fático e probatório a fim de verificar se encontram-se presentes ou não os elementos constitutivos do tipo no caso em apreço, bem como se existe dolo na conduta perpetrada pelo agente. Impedimento do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
5. O agravo regimental não merece prosperar, porquanto as razões reunidas na insurgência são incapazes de infirmar o entendimento assentado na decisão agravada.
6. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp n. 1.599.530/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/8/2016, DJe de 1/9/2016) (destaquei).
No mesmo sentido, a análise da tese de suspeição de testemunha demanda o reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado pela Súmula n. 07 do STJ.
Senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPEIÇÃO. TESTEMUNHA. MATÉRIA QUE DEMANDA REEXAME DE FATOS E PROVAS. SUMULA 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SUMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. As questões referentes aos arts. 447, § 3°, I e II, e 457, § 1o, do Código de Processo Civil não foram objeto de debate no acórdão impugnado, não obstante a oposição dos embargos de declaração na origem. Para que se configure o prequestionamento, é necessário que o Tribunal a quo se pronuncie especificamente sobre a matéria articulada pelo recorrente, emitindo juízo de valor em relação aos dispositivos legais indicados e examinando a sua aplicação ou não ao caso concreto Desatendido o requisito do prequestionamento, incide, no caso, a Súmula 211/STJ.
2. No presente caso, rever as conclusões do acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal, no tocante à credibilidade da testemunha, demandaria, necessariamente, reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, em razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp n. 1.748.126/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021) (destaquei).
Dessa forma, por demandar o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, torna-se insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal e, portanto, impossibilitada a análise das referidas questões pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ preconiza que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
No ponto, no que tange aos argumentos de inépcia da denúncia “pela falta da indicação do regulamento infringido” e de nulidade da sentença “pela falta de indicação do dispositivo regulamentar que integra a norma do art. 17 da Lei no 10826/2003”, que teria violado o princípio da anterioridade, o acórdão impugnado consignou que:
“1) NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE.
O recorrente alega que a sentença proferida pelo juízo a quo deve ser declarada nula por ter ferido o princípio da anterioridade, em razão de ter sido utilizado como fundamento para sua condenação os artigos 23 e 24 do Decreto n° 10.030/2019, sendo que o crime teria ocorrido no ano de 2016 e, portanto, não seria cabível a aplicação do referido dispositivo.
Consta da r. decisão:
“Como já delineado, o tipo previsto no art. 17 da Lei n.o 10.826/03 foi imputado ao réu por dois motivos diferentes: primeiro, em virtude de, no dia da fiscalização, as autoridades responsáveis terem inferido - por meio de extrato oriundo do Sistema SICOVEM - que o acusado tinha em depósito 127.270 (cento e vinte e sete mil, duzentos e setenta) munições de diversos calibres, além de estojos e espoletas e 61,4 kg (sessenta e um quilogramas e 4 decigramas) de pólvora, sem que tais objetos estivessem declarados nos mapas mensais de estoque e também, no Sistema de Controle de Estoque e Vendas de Munições— SICOVEM, ou seja, de forma contrária à determinação legal e regulamentar; Segundo, em virtude de restarem expostas à venda as referidas munições que não estavam cadastradas como pertencentes ao estoque do estabelecimento, motivo pelo qual não poderiam ser objeto de comercialização.
Em suma, o delito de comércio ilegal de arma imputado ao acusado restou comprovado, pois este tinha em depósito e expôs a venda munições, além do que lhes eram permitidas, as quais, inclusive, não estavam devidamente cadastradas em seus relatórios mensais, em desacordo, portanto, com a legislação pertinente”.
Conforme se verifica dos autos, a douta magistrada de origem mencionou os referidos dispositivos legais para refutar tese apresentada pela defesa do apelante em sede de memoriais, alegando que não fora apontado na denúncia o dispositivo legal e/ou regulamentar desrespeitado, sendo que nesse momento fora demonstrado que o apelante violou o disposto no artigo 4°, §§ 3° e 4° da Lei ° 10.826/03, os quais disciplinam o seguinte:
“Art. 4° Para adquirir arma de fogo de uso permitido o interessado deverá, além de declarar a efetiva necessidade, atender aos seguintes requisitos: (...)
§ 3o - A empresa que comercializar arma de fogo em território nacional é obrigada a comunicar a venda a autoridade competente, como também a manter banco de dados com todas as características da arma e cópia dos documentos previstos neste artigo.
§ 4o - A empresa que comercializa armas de fogo, acessórios e munições responde legalmente por essas mercadorias, ficando registradas como de sua propriedade enquanto não forem vendidas”.
Na época dos fatos a norma que regulamentava o artigo 17 da Lei n° 10.826 era o artigo do Decreto 5.123/2004, no qual estava previsto no parágrafo 3o, do artigo 21:
“Art. 21. A comercialização de acessórios de armas de fogo e de munições, incluídos estojos, espoletas, pólvora e projéteis, só poderá ser efetuada em estabelecimento credenciado pela Policia Federal e pelo comando do Exército que manterá um cadastro dos comerciantes.
(...)
§ 3° O estabelecimento mencionado no caput deste artigo deverá manter à disposição da Policia Federal e do Comando do Exército os estoques e a relação das vendas efetuadas mensalmente, pelo prazo de cinco anos”.
Com a revogação do referido Decreto e a entrada em vigor do Decreto 10.030/2019, continuou sendo obrigatório ao comerciante manter é disposição da fiscalização, pelo mesmo período de 05 (cinco) anos, os dados referentes aos estoques e a relação de vendas efetuadas, conforme disposto no artigo 24 do Decreto 10.030/2019.
Portanto, o fato do juízo a quo ter mencionado os artigos 23 e 24 do Decreto n° 10.030/2019 em nada altera os demais fundamentos que culminaram na condenação do apelante, haja vista que o novo decreto mantém o mesmo conteúdo normativo do anterior, cabendo dizer que trata-se de mero erro material e que pode ser corrigido a qualquer momento, não sendo o caso de declarar-se a sentença nula.
Dessa forma, sem maiores digressões, vê-se claramente e desde logo a impropriedade da súplica defensiva, que se pauta em mero erro material da denúncia, não ensejando nulidade absoluta.
Nesse sentido:
“(...) APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - PRELIMINARES - ARGUIÇÃO OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - MERO ERRO MATERIAL - PRELIMINAR REJEITADA. A simples ocorrência de erro material na denuncia não se traduz em violação ao princípio da correlação, ou aos seus corolários da ampla defesa e contraditório, sobretudo porque o acusado se defende dos fatos que lhe são imputados na denúncia, e não da definição jurídica constante na exordial acusatória. (...)”. (TJMG - Apelação Criminal 1.0456.15.005435-5/001, Relator (a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/11/2018, publicação da súmula em 11/12/2018).
Dessa forma, considerando-se que a menção aos aludidos dispositivos trata-se de mero erro material, não há que se falar em nulidade da sentença sob alegação de não observação ao princípio da anterioridade.
2) INÉPCIA DA DENÚNCIA.
A defesa sustenta ainda a inépcia da inicial acusatória em razão da falta de indicação do dispositivo regulamentar que integra a norma do artigo 17 da Lei no 10.826/2003, de modo a impedir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa
No entanto, tal alegação não merece prosperar.
In casu, a mera leitura da peça inicial torna possível aferir que o artigo 41 do CPP restou amplamente respeitado, com perfeita exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas, razão pela qual não há que se cogitar o embaraço ao direito de defesa, tanto que a instrução processual teve seu curso sem que fossem arguidas quaisquer dificuldades pela defesa.
Em caso assemelhado, já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça, RHC 73.064/SP, de Relatoria do Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 15/03/2017:
“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXPOSIÇÃO À VENDA DE MERCADORIA COM PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. ART. 7o, INCISO IX, DA LEI 8.137/90 C/C O ART. 16, § 6o, INCISO I, DA LEI 8.078/90. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I - A peça acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em sua essência e circunstâncias. Denúncias genéricas, que não descrevem os fatos na sua devida conformação, não se coadunam com os postulados básicos do Estado de Direito, e caracterizam situação configuradora de desrespeito ao princípio do devido processo legal (precedentes). II - Na hipótese, a exordial acusatória descreve pormenorizadamente a conduta imputada ao recorrente, destacando que, realizada vistoria no estabelecimento comercial de sua propriedade, foram encontradas diversas mercadorias impróprias para o consumo, que foram, inclusive, detalhadas na peça acusatória, permitindo a compreensão dos fatos e possibilitando o exercício do direito de defesa, razão pela qual o não acolhimento do pleito referente a inépcia da denúncia é medida que se impõe. (...) Recurso ordinário desprovido”.
Dessa forma, embora a capitulação da peça acusatória não indique, de fato, qual dispositivo regulamentar que integra a norma do artigo 17 da Lei no 10.826/2003, é sabido que o réu defende-se dos fatos e não da capitulação a eles dada, sendo que, uma vez que os fatos descrevem a ocorrência de ter em depósito e expor a venda munições, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, afastada a tese defensiva.” (Id. 100915468).
Registra-se, pois, que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que a ocorrência de erro material não implica em nulidade da sentença ou inépcia da denúncia.
A propósito:
“HABEAS CORPUS. TRAFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO PREJUDICADO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MAUS ANTECEDENTES. PROCESSOS ANTIGOS. DIREITO AO ESQUECIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI N. 11.324/2006. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO. NÚMERO DE INFRAÇÕES. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. Na espécie, a alegação de inépcia volta-se contra denúncia que, superadas as demais fases processuais, permitiu a prolação de sentença condenatória. Esta narrou minuciosamente os fatos delituosos, individualizou a conduta do paciente, pontou os elementos probatórios coletados durante a instrução processual penal, bem assim as circunstâncias que interferiram na dosimetria da reprimenda, de modo a validamente alcançar seu objetivo, qual seja, o de afirmar a existência de provas da materialidade e a presença de elementos demonstrativos da autoria, nos termos delineados na peça acusatória, aplicando a sanção penal correspondente. Diante desse cenário, superada a alegação de inépcia da denúncia. Com efeito, o tema foi amplamente analisado, com aprofundado exame de provas, sobrepujando eventuais nódoas da inicial acusatória. Precedentes.
2. O princípio da correlação representa um dos mais importantes postulados para a defesa, estabelecendo balizas para a produção da prova, para a condução do processo e para a prolação do édito condenatório ao disciplinar a imperiosa correspondência entre o comportamento imputado ao acusado e sua responsabilidade penal. Portanto, inadmissível seja o indivíduo condenado por condutas não descritas na inicial acusatória. Decerto, outrossim, que o réu se defende dos fatos narrados na incoativa, e não da capitulação jurídica a eles atribuída pela acusação. Sendo assim, o Magistrado, ao proferir a sentença, poderá conferir nova definição jurídica aos fatos narrados na denúncia, sem que tal procedimento implique ofensa ao princípio em desfile.
3. Na espécie, após investigação de grande proporção, ficou evidenciada a liderança do paciente na cadeia de tráfico de entorpecentes na região de Maringá. Além disso, a sentença especificou os elementos de prova que justificaram a condenação do paciente, destacando o teor das conversas telefônicas interceptadas e os depoimentos das testemunhas. Desse modo, não foram apenas as escutas telefônicas que sustentaram o decreto condenatório. A condenação do paciente também foi embasada nos depoimentos das testemunhas, que apontaram o acusado como chefe da organização criminosa. Esclareceu o colegiado local que os autos circunstanciados constantes da interceptação telefônica integraram a denúncia. Portanto, os fatos pelos quais foi condenado o paciente estavam suficientemente descritos na peça acusatória. De mais a mais, não viola o princípio da congruência a indicação pelo Magistrado, na sentença, de circunstância ou depoimento que, embora não minudenciado na peça acusatória, serviu para reforçar sua convicção, desde que respeitado, como na espécie, o princípio do contraditório. É dizer, embora os autos circunstanciados considerados para corroborar a condenação do paciente pelos crimes de tráfico de entorpecentes não tenham sido integralmente transcritos na inicial acusatória, estavam nos autos desde o início da instrução processual penal, sendo de pleno conhecimento da defesa. Precedentes.
4. Nos termos da jurisprudência desta Casa, "quando os registros da folha de antecedentes do réu são muito antigos, como no presente caso, admite-se o afastamento de sua análise desfavorável, em aplicação à teoria do direito ao esquecimento. Não se pode tornar perpétua a valoração negativa dos antecedentes, nem perenizar o estigma de criminoso para fins de aplicação da reprimenda, pois a transitoriedade é consectário natural da ordem das coisas. Se o transcurso do tempo impede que condenações anteriores configurem reincidência, esse mesmo fundamento - o lapso temporal - deve ser sopesado na análise das condenações geradoras, em tese, de maus antecedentes" (REsp n. 1.707.948/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 16/4/2018).
5. Nos moldes da orientação desta Corte Superior, é "inaplicável a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 na hipótese em que o réu tenha sido condenado, na mesma ocasião, por tráfico e pela associação de que trata o art. 35 do mesmo diploma legal. A aplicação da referida causa de diminuição de pena pressupõe que o agente não se dedique às atividades criminosas. Cuida-se de benefício destinado ao chamado 'traficante de primeira viagem', prevenindo iniquidades decorrentes da aplicação a este de reprimendas semelhantes às daqueles que fazem do tráfico um 'meio de vida'. Desse modo, verifica-se que a redução é logicamente incompatível com a habitualidade e permanência exigidas para a configuração do delito de associação, cujo reconhecimento evidencia a conduta do agente voltada para o crime e envolvimento permanente com o tráfico" (REsp n. 1.199.671/MG, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 26/2/2013).
6. Nos termos do art. 71 do Código Penal, verifica-se a continuidade delitiva quando o agente, mediante pluralidade de condutas, realiza uma série de crimes da mesma espécie, guardando entre si um elo de continuidade - mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução. Presentes os mencionados requisitos, a aplicação da pena observará o sistema da exasperação: o magistrado sentenciante escolherá quaisquer das penas, se idênticas, ou a maior delas, se distintas, aumentando, na terceira etapa do cálculo da reprimenda, em 1/6 a 2/3, levando em consideração a quantidade de infrações perpetradas pelo agente. Acerca do assunto, o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu a seguinte correlação: a) 1/6 de aumento quando forem praticadas duas infrações; b) 1/5 para três; c) 1/4 para quatro; 1/3 para cinco; 1/2 para seis; e 2/3 para sete ou mais ilícitos.
7. No caso, reconhecida a prática de 5 crimes de tráfico de drogas em continuidade delitiva, correta a incidência da fração de 1/3. Precedentes.
8. Ordem parcialmente concedida para afastar a circunstância judicial relativa aos maus antecedentes da primeira etapa do cálculo das reprimendas e, assim, redimensionar a sanção definitiva do paciente para 13 anos, 4 meses e 28 dias de reclusão, mais o pagamento de 1.997 dias-multa, mantidas as demais disposições do acórdão local.” (HC n. 452.570/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 10/2/2021) (destaquei).
“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ENFRENTAMENTO DOS PONTOS RELEVANTES. DECISÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MATÉRIA PREJUDICADA. DESCRIÇÃO SUFICIENTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REVISÃO DAS PREMISSAS FÁTICAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RETROATIVIDADE DA ORIENTAÇÃO MAIS BENÉFICA AO RÉU. INADMISSIBILIDADE. ERRO DE TIPO E DE PROIBIÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Ausente negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão, analisando elementos fáticos constantes dos autos, enfrenta os pontos relevantes ao deslinde da controvérsia, sendo, contudo, contrário aos interesses dos agravantes. 2. Incabível o exame da alegação de inépcia da denúncia, pois superada a apreciação da viabilidade formal da persecutio, se já existe acolhimento formal e material da acusação, tanto que prolatada sentença condenatória, mantida em grau de apelação. 3. Ademais, é afastada a inépcia quando a denúncia preencher os requisitos do art. 41 do CPP, com a descrição dos fatos e classificação do crime, de forma suficiente para dar início à persecução penal na via judicial, bem como para o pleno exercício da defesa, o que ocorreu na espécie. 4. Não há falar em violação ao princípio da congruência quando os réus são condenados pelos mesmos fatos descritos na exordial acusatória. 5. A revisão das premissas fáticas deduzidas no acórdão esbarra na Súmula 7/STJ. 6. Além da falta de prequestionamento, a irretroatividade se refere, tão somente, à lei penal menos gravosa e a jurisprudência representa apenas a interpretação da norma penal (AgRg no Ag n. 1.307.569/BA, Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJe 27/5/2011). 7. Tendo a Corte de origem, soberana na análise probatória, concluído pelo não preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do erro de tipo ou erro de proibição, a desconstituição das premissas fáticas do acórdão demandaria incursão na seara probatória, inadmissível no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 8. Agravo regimental improvido.” (AgRg no AREsp n. 1.348.814/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 13/12/2018, DJe de 4/2/2019) (destaquei).
Desta feita, deve ser aplicado o referido verbete sumular quanto às teses de inépcia da denúncia e de nulidade da sentença, visto que o entendimento exposto no acórdão recorrido se encontra em sintonia com a orientação sedimentada no STJ, o que impede o seguimento do recurso.
Ausência de cotejo analítico.
A hipótese prevista no art. 105, III, alínea “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial interposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha dado a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal.
Quanto ao fundamento da alínea “c” do permissivo constitucional, registro a impossibilidade de o recurso alcançar o juízo positivo de admissibilidade, isso porque o recorrente deixou de atender o comando do art. 255, § 1o, do RISTJ c/c o art. 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares. Não basta a simples reprodução de ementas, sendo imprescindível que se comprove o dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como seja realizado o devido cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. COBRANÇA DE MENSALIDADES. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. SÚMULA N. 284 DO STF. LEI ESTADUAL. NÃO ADMISSIBILIDADE PELA ALÍNEA "C". DECISÃO MANTIDA.
1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A simples transcrição de julgados, sem cotejo analítico apto à demonstração da similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas, impede o conhecimento do especial pela alínea "c" do permissivo constitucional (Súmula n. 284/STF).
3. A alegação relativa à violação da lei estadual não se enquadra no conceito previsto na alínea "c" do permissivo constitucional.
4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no REsp 1852742/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 06/05/2020) (destaquei).
Sendo assim, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que obsta a admissão do recurso pela alínea “c” do permissivo constitucional.
Do recurso extraordinário
Trata-se de recurso extraordinário interposto por ADÃO MACIEL DE ANDRADE, com fundamento no art. 102, III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 100915469):
“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO, ACESSÓRIO OU MUNIÇÃO (ART. 17, DA LEI No 10.826/2003) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INCONFORMISMO DO RÉU – PRELIMINARES – 1) NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE – IMPROCEDÊNCIA – MERO ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO A QUALQUER MOMENTO – MENÇÃO AOS ARTIGOS 23 E 24 DO DECRETO No 10.030/2019 EM NADA ALTERA OS DEMAIS FUNDAMENTOS QUE CULMINARAM NA CONDENAÇÃO – NOVO DECRETO QUE MANTÉM O MESMO CONTEÚDO NORMATIVO DO ANTERIOR – PRELIMINAR AFASTADA – 2) INÉPCIA DA DENÚNCIA – ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO, EM RAZÃO DA PEÇA ACUSATÓRIA NÃO TER FEITO MENÇÃO AS NORMAS REGULAMENTARES – NÃO ACOLHIMENTO –DENÚNCIA QUE DESCREVE A CONDUTA IMPUTADA AO APELANTE – ACUSADO QUE SE DEFENDE DOS FATOS E NÃO DA CAPITULAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE QUALQUER MÁCULA – PRELIMINAR REJEITADA – 3) NULIDADE EM RAZÃO DE SUSPEIÇÃO DE TESTEMUNHA – MOMENTO PROCESSUAL PARA CONTRADITA DE TESTEMUNHAS PRECLUSO – REJEIÇÃO – MÉRITO – 4) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE TIPICIDADE E ANTIJURIDICIDADE DA CONDUTA, E COM FUNDAMENTO NO PRINCÍPIO DA MÍNIMA INTERVENÇÃO ESTATAL – INVIABILIDADE – DELITO GRAVE – LOCALIZADAS NO ESTABELECIMENTO MAIS DE CEM MIL MUNIÇÕES SEM LANÇAMENTO NO MAPA MENSAL PARA COMUNICAR O EXÉRCITO – 5) RECURSO DESPROVIDO.
1) O fato do juízo a quo ter mencionado os artigos 23 e 24 do Decreto n° 10.030/2019 em nada altera os demais fundamentos que culminaram na condenação do apelante, haja vista que o novo decreto mantém o mesmo conteúdo normativo do anterior, cabendo dizer que trata-se de mero erro material e que pode ser corrigido a qualquer momento, não sendo o caso de declarar-se a sentença nula.
2) Não há se falar em inépcia da denúncia tão somente por ausência de indicação do dispositivo regulamentar que integra a norma do artigo 17 da Lei no 10.826/2003, sob alegação de violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, quando os fatos estão explicitamente narrados na denúncia, até mesmo porque o réu de defende dos fatos narrados e não da capitulação atribuída.
3) Não é possível alegar a suspeição de testemunha em sede de apelação criminal porque, nos termos do art. 214 do Código de Processo Penal, a ocasião processual oportuna para contradita-las é antes do início dos seus depoimentos, e não as fazendo, opera-se a preclusão.
4) Aplicar o princípio da intervenção mínima no presente caso seria ignorar a nocividade da conduta praticado pelo recorrente, que possuía em seu estabelecimento mais de cem mil munições sem lançamento no mapa mensal para comunicar o Exército, bem como que não estavam armazenadas no cofre, que é o local apropriado, o que reforça a periculosidade da conduta do apelante.
5) Recurso Desprovido.”
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 1o, inciso III e 5o, incisos XXXIX, LV e LIV, da Constituição Federal, ao argumento de que não foi aplicado o princípio da mínima intervenção estatal, uma vez que “a nova sistemática legal de limites de comercialização de munição coloca a munição dita irregular do recorrente em patamar numérico correspondente ao fornecimento de munições a menos de 30 (trinta) atiradores em um ano, e sem que tenha sido constatada cabalmente comercialização a terceiro trazendo perigo concreto à sociedade”.
Alega que há ofensa ao princípio da anterioridade ante a fundamentação da condenação do recorrente “em regulamento de 2019 aplicado a fato de 2016” e que houve ofensa ao devido processo legal e à ampla defesa pois não teria sido definido de forma expressa qual foi o regulamento ofendido (Id. 111588980).
Recurso tempestivo (Id. 111922952).
Contrarrazões (Id. 113898458).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso extraordinário atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
No intuito de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Supremo Tribunal Federal tenha condições de reexaminar as controvérsias suscitadas, é necessário que os temas tenham sido decididos em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, conforme Súmula 282 do STF.
Ademais, vale consignar que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que as matérias sejam consideradas prequestionadas, é imprescindível que nas razões dos embargos de declaração haja a indicação precisa dos pontos supostamente omissos, em aplicação da Súmula 356/STF.
No ponto, verifica-se que não houve manifestação no acórdão recorrido, nem mesmo de forma implícita, dos conteúdos previstos nos artigos 1o, inciso III e 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, aduzidos como violados pelo recorrente.
Neste sentido:
“Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ausência de prequestionamento. Incidência das Súmulas no 282 e 356 da Corte. Alegação de violação do art. 5o, incisos LIV e LV/CF. Ofensa reflexa ao texto constitucional. Indeferimento de provas no processo judicial. Repercussão geral. Ausência. Júri. Quesitos. Nulidade. Preclusão. Acidente de trânsito. Homicídio. Dolo eventual. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula no 279/STF. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE no 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1o/8/13, sob o rito da repercussão geral. 4. O Plenário da Corte, no exame do ARE no 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, Tema 424, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria. 5. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula no 279/STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1082390 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 23-08-2018 PUBLIC 24-08-2018).
Dessa forma, embora o recorrente aponte violação aos artigos 1o, inciso III e 5o, incisos LV e LIV, da Constituição Federal, nota-se que os referidos princípios não foram abordados no acórdão impugnado, tampouco nas razões do recurso de apelação, situação que obsta o seu exame pelo Supremo Tribunal Federal e impede a admissão do recurso.
Da inexistência de repercussão geral (Tema 660)
O recorrente alega violação ao artigo 5o, incisos LV e LVII, da Constituição Federal, sob a assertiva de que teria havido ofensa aos princípios da ampla defesa e do devido processo legal.
Ocorre que, no julgamento do recurso Leading Case ARE 748371 RG/MT (Tema 660), o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inexistência de repercussão geral desta matéria, conforme se observa da ementa abaixo transcrita:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (STF ARE 748371 RG, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013).
Nesse contexto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, em face do não reconhecimento da repercussão geral da matéria pelo Supremo Tribunal Federal, manifestado no representativo da controvérsia Tema 660, neste ponto o recurso não merece seguimento.
Reexame de matéria fática. Súmula 279 do STF.
Por fim, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal, a competência do Supremo Tribunal Federal restringe-se à aplicação e à uniformização da interpretação de normas constitucionais, não sendo possível o exame de fatos e provas, conforme dispõe a Súmula 279/STF.
No presente caso, o recorrente pretende rever o entendimento do acórdão impugnado o reconhecimento de que não restou “constatada cabalmente comercialização a terceiro trazendo perigo concreto à sociedade”, com a aplicação o princípio da mínima intervenção estatal, de modo que a análise da questão suscitada exige o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, in verbis:
“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO E DE MUNIÇÃO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. TRANSCRIÇÃO INTEGRAL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. 1. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, imprescindíveis seriam a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), o que é inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 2. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que “prescinde a transcrição integral do conteúdo das conversas captadas por meio de interceptação telefônica, judicialmente autorizada por procedimento legal, sendo bastante que dos autos constem excertos suficientes a embasar o oferecimento da denúncia e, por conseguinte, a sentença condenatória. Na mesma linha, não há que se falar em nulidade, uma vez que o material colhido, resultante das interceptações telefônicas, ficou disponível, sem restrições, para consulta da defesa” (ARE 1.127.868-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). 3. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que as decisões judiciais não precisam ser necessariamente analíticas, bastando que contenham fundamentos suficientes para justificar suas conclusões (AI 791.292-QO-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). 4. Agravo a que se nega provimento.” (ARE 1290074 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 19-05-2022 PUBLIC 20-05-2022) (destaquei).
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁGICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356/STF. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. III – Ausência de prequestionamento das questões constitucionais suscitadas. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. IV – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, conforme as Súmulas 279/STF. V – Conforme assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93, IX, da Lei Maior exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. VI – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1339229 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237 DIVULG 30-11-2021 PUBLIC 01-12-2021) (destaquei).
Desse modo, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise pelo STF, o que obsta a admissão recursal no ponto.
Impossibilidade de análise de ofensa reflexa
Da interpretação conjunta dos artigos 102, III e 105, III, ambos da Constituição Federal, extrai-se que a afronta a dispositivo de lei infraconstitucional não pode ser objeto de análise na via do recurso extraordinário, sob pena de usurpação de competência do STJ, até porque o Supremo Tribunal Federal tem como escopo exclusivo a guarda da Constituição Federal.
Além disso, para que o Supremo Tribunal Federal tenha plenas condições de examinar as controvérsias que lhe são suscitadas, é indispensável que a violação ao postulado constitucional ocorra de forma direta, pois, se for necessária a análise da legislação infraconstitucional, o STF torna-se incompetente, a teor do que expõe o artigo 102 do Texto Constitucional.
Assim, havendo ofensa meramente reflexa à Constituição Federal, não é adequada a utilização do recurso extraordinário para reparar a suposta afronta ao ordenamento jurídico.
Sobre o assunto:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ART. 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 603.616-AgR/RO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. II - Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito. Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280. III - Para dissentir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos – o que é vedado pela Súmula 279/STF – e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria apenas indireta. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1281760 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 28/09/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-241 DIVULG 01-10-2020 PUBLIC 02-10-2020) (destaquei).
Desta feita, no que tange ao regulamento aplicado/aplicável ao caso concreto para a fundamentação da condenação, verifica-se a necessidade de análise da legislação infraconstitucional pertinente a espécie, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, portanto, obstado também a admissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto:
a) inadmito o recurso especial, nos termos do art. 1.030, inc. V, do CPC;
b) nego seguimento ao recurso extraordinário, com base no artigo 1.030, I, “a”, do Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça